Tribunal: TJDFT
Processo: 0727902-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL. ACUSAÇÃO DE CONDUTA IMPRÓPRIA. DEMISSÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do ,1o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedente o pedido da Recorrente.
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais em face do Recorrido argumentando, em suma, que foi acusada de manter encontros amorosos com motorista dentro de transporte escolar, que a denúncia teria sido feita por conselheira tutelar que é prima do envolvido e com quem este manteve relacionamento amoroso, e que foi demitida em virtude da denúncia.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários-mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 60329513).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma, em resumo, que perdeu o emprego de maneira injusta e sem fundamento, que a sua moral foi ofendida e que o Recorrido teria sido omisso ao não apurar os fatos antes de comunicar a empresa empregadora, para a qual trabalhava, já que a denúncia foi feita por alguém que tinha relação com um dos envolvidos. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, o Recorrido sustenta que o Juízo de origem analisou as provas com profundidade e que não há indícios de ato ilegal por parte da Administração Pública. Requer a manutenção da sentença.
7. Para que seja imputada a responsabilidade por dano extrapatrimonial é imprescindível que o ato ilícito, cuja definição está estampada no art. 186 do Código Civil, esteja devidamente demonstrado. No caso dos autos, apesar dos argumentos aventados pela Recorrente, não há qualquer prova que indique a prática de ato ilícito por parte do Recorrido, cabendo observar que a parte Recorrente sequer comprovou a relação entre a denúncia e a rescisão do seu contrato de trabalho, de modo que resta prejudicada qualquer vinculação entre eventual conduta da administração e o dano moral que afirma ter sofrido.
8. Portanto, sendo regra que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito reclamado recai sobre o autor da demanda, consoante preceitua o artigo 373, I, do CPC, correto o julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos morais quando a parte não se desincumbe da responsabilidade pela prova dos fatos que o teria gerado.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

10. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.